Tribunal: TJSP
Processo: 1002214-81.2019.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação Cível – Ação declaratória de inexigibilidade de débitos – Indenização por danos morais – Descontos indevidos efetuados em conta corrente da apelante – Matéria que se insere na competência da Seção de Direito Privado II (art. 5o, II.4 c.c. II.9, da Resolução no 623/2013 do TJSP) – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000609248
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002214-81.2019.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante IZILDA
APARECIDA PEREIRA PIMENTA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO
BRADESCO S.A. e PSERV - PAULISTA SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E
PAGAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002214-81.2019.8.26.0615 -Voto no
2
Voto no 36413
Apelação Cível no 1002214-81.2019.8.26.0615
Comarca: 1a Vara Cível da Comarca de Tanabi
Apelante/Autora: IZILDA APARECIDA PEREIRA PIMENTA
Apelados/Réus: PSERV E OUTRO
Juiz: Tiago Octaviani
Apelação Cível Ação declaratória de inexigibilidade de débitos
Indenização por danos morais Descontos indevidos efetuados em
conta corrente da apelante Matéria que se insere na competência
da Seção de Direito Privado II (art. 5o, II.4 c.c. II.9, da Resolução
no 623/2013 do TJSP)
Recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com pedido de indenização ajuizada por Izilda Aparecida Pereira
Pimenta em face de Pserv - Paulista Serviços de Recebimentos e Pagamentos
Ltda e Banco Bradesco S/A julgada parcialmente procedente pela r. sentença de
fls. 182/184, cujo relatório se adota.
Inconformada,
apela
a
autora
a
fls.
192/212,
pretendendo a parcial reforma do julgado. Sustenta, em síntese, que restou
caracterizado dano moral em razão dos descontos indevidos ocorridos
mensalmente em benefício percebido pela autora. Afirma que jamais realizou a
contratação de seguro e que os débitos invadiram verba de natureza
exclusivamente alimentar da autora, na medida em que a conta era abastecida
unicamente por benefício previdenciário, motivo pelo qual deve ser reconhecido o
prejuízo de ordem moral. Alega que é objetiva a responsabilidade das rés,
porquanto deriva do risco da atividade e que a conduta fraudulenta que vitimou a
autora ocasionou dano que não pode ser admitido como mero aborrecimento.
Colaciona julgados. Discorre sobre a falha na prestação de serviços e a teoria do
risco da atividade. Entende que caracterizado ato ilícito e vastamente configurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002214-81.2019.8.26.0615 -Voto no
3
dano a ensejar a indenização pretendida. Requer a condenação dos réus ao
pagamento de indenização a título de danos morais, sugerindo o quantum de
doze salários mínimos. Pretende a fixação de verba honorária no importe de 20%
sobre o valor atualizado da causa.
Recurso tempestivo e isento de preparo por litigar a
autora sob os auspícios da gratuidade processual.
Os réus Banco Bradesco S/A e Paulista - Serviços de
Recebimentos e Pagamentos Ltda. apresentaram contrarrazões respectivamente
a fls. 216/225 e 226/240.
É o relatório.
Presentes os requisitos, foi possível o juízo positivo de
admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando em condições
de julgamento.
Trata-se de ação visando a declaração de inexistência
de débito, repetição de indébito em dobro e pagamento de indenização a título de
danos morais em razão de realização de descontos indevidos efetuados em
conta corrente da apelante mantida pela instituição bancária coapelada.
Julgado parcialmente procedente o pleito, o recurso da
apelante busca a reforma do julgado para que seja reconhecida a ocorrência de
danos morais, com consequente condenação dos apelados ao pagamento de
indenização a este título.
O recurso, distribuído livremente a esta Relatoria por
sorteio (fls. 243), não pode ser conhecido, devendo, por sua vez, ser redistribuído
a uma das Colendas Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002214-81.2019.8.26.0615 -Voto no
4
Com efeito, aplicável ao caso o artigo 5o, incisos II.4 e
II.9, da Resolução no. 623/2013, do Órgão Especial, que confere a uma das
Câmaras da Seção de Direito Privado II (11a à 24a, 37a e 38a Câmaras) a
competência para conhecimento e julgamento das “Ações relativas a contratos
bancários, nominais ou inominados” e das “Ações civis públicas, monitórias e de
responsabilidade civil contratual e extracontratual relacionadas com as matérias
de competência da própria Subseção”.
A respeito do tema, confira-se entendimento já
manifestado pela c. 32a Câmara de Direito Privado desta e. Corte, em questão
semelhante à dos autos, envolvendo os mesmos apelados:
Competência recursal. Ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com
reparação de danos. Alegação de descontos não
autorizados na conta corrente da autora. Competência
da Segunda Subseção de Direito Privado do Tribunal
de Justiça, a quem incumbe a apreciação das ações
relativas a contratos bancários, assim como as ações
de responsabilidade civil relacionadas com as matérias
de competência da própria Subseção (artigo 5o, incisos
II.4 e II.9, da Resolução no 623/13). Redistribuição
determinada. Recurso não conhecido (TJSP; Apelação
Cível 1003488-11.2019.8.26.0541; Relator (a): Ruy
Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santa Fé do Sul - 3a Vara; Data do
Julgamento:
23/09/2016;
Data
de
Registro:
12/02/2020).
Ante o exposto, não se conhece do recurso,
determinando-se a sua redistribuição a uma das Câmaras da Seção de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002214-81.2019.8.26.0615 -Voto no
5
Privado II.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator